Tribunal: STF
Processo: ARE 1293984
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que porta a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.
    II - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é inconstitucional a lei proveniente de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Precedentes.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (doc. eletrônico 30).
     Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos para que a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 corresponda ao valor de um salário mínimo, nos termos do seu art. 81, § 2º, subsistindo hígidos os fundamentos do acórdão embargado.
    No presente recurso, a embargante alega 
          “[...] o v. acórdão embargado, com a devida vênia, não expôs qualquer motivo pelo qual o Recurso Extraordinário seria manifestamente improcedente, o que se poderia dizer daquele interposto sem nenhum tom de seriedade ou nenhuma preocupação com o desenvolvimento de razões comprometidas com as regras de direito processual e material aplicáveis ao aso concreto.” [pág. 4 do doc. eletrônico 35]
    Afirma, ainda, que o acórdão embargado diverge do entendimento da Primeira Turma desta Corte, proferido no julgamento do AI 741.346-AgR-ED/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Requer, ao final:
    “Por todo o exposto, requer a Embargante sejam acolhidos e providos os presentes Embargos de Divergência pleo Plenário dessa Eg. Corte, nos termos do art. 6º, inciso IV, de seu Regimento Interno, reformando-se o acórdão prolatado pela sua Col. 2ª Turma, para o fim de se retirar a multa aplicada na espécie. Em maior extensão, se for o caso, que se reconsidere a decisão embargada para se prover o Agravo interposto, admitindo-se, finalmente, o Recurso Extraordinário apresentado.”(pág. 11-12 do doc. eletrônico 35).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Os embargos de divergência serão cabíveis apenas quando o acórdão de uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal divergir do entendimento proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica. 
     Com efeito, o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF estabelece o não cabimento dos embargos quando a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. Com esse entendimento, menciono o seguinte precedente:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) – DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei n° 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei n° 8.950/94) – destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF” (RE 370.637-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno – grifei).
    Outrossim, o acórdão embargado encontra-se nos termos da jurisprudência desta Corte, no âmbito de suas Turmas e do Plenário, no sentido da possibilidade de aplicação de multa, nos termos previstos no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Nesse sentido, menciono alguns precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. CRUZEIRO REAL EM URV. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO. ART. 22, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PARADIGMA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA DE CINCO POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A regra tempus regit actum impõe que os embargos de divergência apresentados sejam analisados com base na disciplina jurídica da Lei 5.869/1973, na medida em que o acórdão recorrido foi publicado em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
    2. A sistemática processual dos embargos de divergência, à luz das disposições encartadas nos artigos 546 do CPC/1973 e 330 do RISTF, determina que o dissídio jurisprudencial deva ser demonstrado mediante o cotejo de acórdãos proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. Precedentes do Plenário: AI 738795 AgR-ED-EDv-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 22-04-2016; ARE 894957 AgR-ED-EDv-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 06-04-2016, e AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 05-04-2016.
    3. In casu, o acórdão paradigma foi proferido no julgamento de ação originária nesta Corte, não se prestando à comprovação do dissídio jurisprudencial autorizador do manejo dos embargos de divergência.
    4. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que revelar-se manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015.
    5. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015).” (RE 509.055-AgR-EDv-AgR-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO ESTADUAL 45.874/2016, DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE REGULAMENTA DIRETAMENTE O ART. 76-A DOS ATOS DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS - ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EC 93/2016. DESVINCULAÇÃO DE VERBAS ALOCADAS A FUNDOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA DESVINCULAÇÃO, APENAS QUANTO AO FUNDO DE AMPARO À PESQUISA – FAPERJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do Decreto 45.874/2016, expedido pela Chefia do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, que, com base no art. 76-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT da Constituição Federal, incluído pela EC 93/2016, desvinculou recursos orçamentários de fundos previstos na Constituição Estadual.
    2. São inconstitucionais, por desrespeito ao artigo 167, IV, da Constituição Federal, todas as normas que estabeleçam vinculação parcial de receitas tributárias a órgãos, fundos ou despesas, uma vez que limitam a competência constitucional do Chefe do Poder Executivo para a elaboração das propostas de leis orçamentárias, e, consequentemente, acabam por contrariar o princípio da separação de poderes.
    3. Em contrapartida, o art. 218, § 5º, da Constituição da República permite a destinação de receita orçamentária a entidades públicas de fomento à pesquisa científica e tecnológica.
    4. Portanto, o Decreto 45.874/2016, ao desvincular 30% da receita orçamentária destinada à Fundação de Amparo à Pesquisa - FAPERJ, violou o art. 332 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como os arts. 2º (separação de poderes) e art. 165, III (limites da atuação do Poder Executivo no processo legislativo orçamentário), ambos da Constituição Federal.
    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021 , § § 4 º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”(RE 1.244.992-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é incabível a ação direta de inconstitucionalidade, se for necessário o confronto prévio de leis infraconstitucionais para que se conclua acerca da invasão, ou não, de competência da União pelo Estado-membro.
    2. Hipótese em que para dissentir do Tribunal de origem seria necessário analisar o conjunto fático-probatório dos autos, bem como a legislação local cabível.
    3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4 . Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021 , § 4 º, do CPC/2015.” (RE 600.243 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.5.2017. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO RECURSAL ASSINADA POR PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PREFEITO. ILEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 103, III, E, POR SIMETRIA, DO ART. 90, II, da Constituição do Estado de São Paulo. 
    1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, é do Prefeito Municipal, e não de procurador municipal.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021 , § 4 º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.” (RE 1.038.014-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “[...]
    MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CORRESPONDÊNCIA DA PENALIDADE AO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Detectado o erro material, de rigor a sua correção.
    2. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com o consequente afastamento da premissa firmada no acórdão embargado de que a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC /2015 deve ser aplicada sobre o valor da causa.
    3. Correspondência da penalidade ao montante de um salário mínimo (arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º, CPC/2015).” (ARE 954.606-AgR-ED/BA, Rel. Min. Rosa Weber).
    Isso posto, não admito os embargos de divergência por estar a jurisprudência desta Corte consolidada sobre o tema (art. 332 do RISTF).
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator